Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ GOMES CARNEIRO, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO. O agravante foi autor em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. A sentença julgou improcedente o pedido e o condenou nos consectários da sucumbência. Em recurso de apelação, requereu gratuidade de justiça, o que foi deferido por ocasião do julgamento pelo colegiado. Requerido o cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência, impugnou o pedido, sob o argumento de que é a dívida seria inexigível, porque seria beneficiário da gratuidade de justiça, bem como já estaria preclusa a oportunidade para o credor impugnar o benefício. Sobreveio a decisão agravada em sede de impugnação rejeitando o pedido, haja vista que, como deferimento da gratuidade de justiça opera efeitos “ex nunc”, o benefício foi concedido somente após constituído o título executivo. Nas razões recursais, sustentou que o juízo não poderia dar continuidade ao cumprimento de sentença, porque já estaria preclusa a oportunidade para o credor impugnar o benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requereu “que o presente Agravo de Instrumento seja CONHECIDO e PROVIDO, para a reforma da decisão que indeferiu o pedido da Agravante, a fim de que seja reconhecida a preclusão do direito do Agravado de impugnar a justiça gratuita concedida ao Agravante” Facultado se manifestar quanto aos pressupostos recursais, em especial a dialeticidade, reiterou que o recurso está fundamentado na inexistência de impugnação à gratuidade de justiça, preenchendo, no seu entendimento, ao requisito da dialeticidade. Dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença que tem por objeto condenação em honorários advocatícios. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos os autos. Id 70888184. Decisão intimando a parte devedora para cumprimento voluntário da obrigação. Id 71895626. A parte executada manifestou-se ofertando impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, § 1o, V do CPC. Alega excesso de execução por ter o exequente incluído honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, reformada pelo acórdão no qual foi deferido ao devedor os benefícios da gratuidade de justiça. Argui preclusão do direito do autor em impugnar a justiça gratuita, ausência de prova contundente de condição do devedor e, ao final, requer o acolhimento da impugnação e, com efeito, a condenação da exequente em honorários incidentes sobre a quantia indevidamente incluída no presente cumprimento, qual seja, R$ 18.720,00. Id 72931728. A parte autora manifestou-se em resposta à impugnação, refutando os argumentos da parte executada, requerendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Verifico que no pedido inicial da fase de conhecimento não houve formulação de pedido acerca dos benefícios de gratuidade de justiça, tendo o autor, inclusive, demonstrado o recolhimento das custas, conforme (Id 31352268). Logo, o que se observa é que o pedido dos benefícios da gratuidade de justiça só foi formulado em sede recursal, conforme Id 72095471 e conforme declaração de hipossuficiência Id 42513845, com data de 16/08/2019, posterior à data da sentença de Id 40151621 proferida em 19/07/2019, na qual o pedido do autor foi julgado improcedente, restando assim sucumbente em custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Ressalto à parte executada que não obstante o pedido do benefício possa ser formalizado e apreciado a qualquer tempo e grau de jurisdição, a concessão do benefício tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, o benefício terá efeitos prospectivos à data em que foi deferido. Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ: ‘A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse. Precedentes.’ ( AgInt no AREsp 909.951/SP) Assim, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao executado, friso, em sede recursal, não reformou a sentença para fazê-lo se desincumbir dos honorários sucumbenciais fixados no título exequendo e quanto à suspensão da cobrança até que demonstrada a possibilidade de execução, só se aplica aos honorários posteriores ao deferimento do benefício. Observe o executado que, ao contrário do que afirmou, a sentença exequenda não foi reformada pelo acórdão, essa restou mantida, pois o recurso de apelação foi conhecido e desprovido (Id 68184446). Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte devedora e determino o prosseguimento do feito. Fica, pois, a parte executada intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar o pagamento do débito exequendo, nos termos do ato de ID 70888184”. Em suas razões recursais, o agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem. Enquanto a decisão agravada está sedimentada no entendimento de que a decisão que defere os benefícios da gratuidade de justiça não opera efeitos retroativos, as razões recursais estão assentadas na alegada preclusão da oportunidade do credor impugnar o benefício concedido por ocasião do julgamento da apelação. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada, posto que em momento algum se negou que, atualmente, o devedor seja beneficiário da gratuidade, mas sim que o benefício deferido após a sentença condenatória não teria efeitos retroativos, mantendo-se a exigibilidade dos honorários constituídos anteriormente. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator